Tribunal: TJES
Processo: 5001567-69.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001567-69.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ARIANO LISBOA DE CASTRO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/
A

contra a r. sentença proferida no ID 4621990 que, nos autos da
ação de
cobrança
proposta em face de

ARIANO LISBOA DE CASTRO
,
julgo
u
extinto o
feito
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Jorge do Nascimento Viana – proferiu voto no sentido de
negar

provimento ao apelo
, por vislumbrar que “
a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a evolução da dívida, dada a inserção genérica dos encargos financeiros, sem indicação de multa por atraso e sem distinção de todas as taxas de juros, inclusive para o crédito rotativo, para o parcelamento e para as taxas regulares
”.

Naquela oportunidade, o douto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o e. Relator.

Solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

E, após apreciá-los detidamente, rogando vênias aos e. Julgadores que me antecederam, cheguei a conclusão diversa.

É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC, os quais preconizam o que se segue:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

indeferiu a petição inicial por compreender que os documentos apresentados na inicial não demonstram informações pormenorizadas acerca dos gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive parcelados, conforme o art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central.

Todavia, vislumbro que a apelante instruiu o feito com o cadastro do cliente/cartão de crédito e os históricos de faturas, como se vê aos ID’s nº 4621970 a 4621971, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Sendo assim, a meu modo de ver, o cadastro do cliente e os históricos de faturas do cartão de crédito são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Ressalto, a propósito, que o entendimento aqui esposado vem sendo aplicado por este Sodalício para julgar demandas idênticas, dentre as quais cito as seguintes: TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023;
TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel.
Des
. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

A título elucidativo, destaco não ser outro o entendimento a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes
. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.
Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida
. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança.
(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)
(grifei)

Dessa forma, entendo como prematura a extinção do feito, razão pela qual a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne ao juízo
a quo
para seu regular prosseguimento.

Diante de tais considerações, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
CONHE
CER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vista

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001567-69.2022.8.08.0047

APELANTE(S):

DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO(S):

ARIANO LISBOA DE CASTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, por estar irresignada com a sentença ID 4621990, por meio da qual o magistrado
a quo
, verificando que a parte, apesar de devidamente intimada, não juntou aos autos documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Em sua petição de recurso ID 4621964, a apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) foram apresentados os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 07/04/2019; 2) nas faturas apresentadas, vem descrito, de maneira pormenorizada, o débito da fatura anterior, os pagamentos efetuados, junto com os valores de compras/débito referentes ao mês da fatura; 3) foi cumprido o determinado pelo o Art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, pois todas as faturas possuem informações sobre os encargos cobrados de forma discriminada, separada e atualizada, e; 4) a decisão ID n° 13450731 não foi claro e expresso, quanto ao seu requerimento, sendo tolhido o direito constitucional de Acesso à Justiça da apelante.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizada ação de cobrança visando o recebimento de valores devidos por consumidor que deixou de efetuar, a partir de
07/04/2019
, o pagamento integral das compras realizadas por meio dos cartões de crédito contratados, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:[...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:[...]

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado.

Ademais, na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial.
In verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar, nos seguintes termos:

Assim, fica também intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito, na forma do Art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em que pese tenha a Apelante acostado aos autos as faturas posteriores ao alegado inadimplemento, vislumbro inexistir razões para alterar o entendimento da magistrada de primeiro grau quanto ao descumprimento da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil no que diz respeito às informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, porquanto a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a evolução da dívida, dada a inserção genérica dos encargos financeiros, sem indicação de multa por atraso e sem distinção de todas as taxas de juros, inclusive para o crédito rotativo, para o parcelamento e para as taxas regulares.

Por sua vez, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com
documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida
, com todos os seus encargos. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes.

2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.

3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.

4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Insta consignar, por fim, que a fatura de ID 4621982 indica, em cumprimento às disposições da Lei nº 12.007/2009,
que o cliente está quite quanto às faturas vencidas no ano de 2019
, revelando-se, portanto, contraditória a cobrança ancorada em inadimplemento datado de abril de 2019.

Diante dos fundamentos acima expostos, entendo que apesar do magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Dacasa
Financeira S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Ariano Lisboa de Castro
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, a despeito de ter sido devidamente intimada, a parte autora não juntou aos autos documentação indispensável para subsidiar o pedido de cobrança de fatura de cartão de crédito.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Jorge do Nascimento Viana
, se manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
, sob o fundamento que
“
a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a evolução da dívida, dada a inserção genérica dos encargos financeiros, sem indicação de multa por atraso e sem distinção de todas as taxas de juros, inclusive para o crédito rotativo, para o parcelamento e para as taxas regulares
”
.

Após o insigne
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, num primeiro momento,
acompanhar a conclusão do preclaro Relator
, o eminente
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
pediu vista dos autos e
inaugurou divergência
para dar provimento ao recurso de apelação cível
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, por entender ter sido prematura a extinção do feito diante das provas apresentadas pela instituição financeira autora, as quais seriam idôneas e suficientes para embasar a ação de cobrança.

Posteriormente ao preclaro
Des.
Arthur José Neiva de Almeida

reformular seu voto para acompanhar a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, foi implementada a técnica do julgamento estendido prevista no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 30 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e, diante da existência de posicionamentos antagônicos a respeito da matéria,
entendi prudente pedir vista dos autos
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora é conhecida deste egrégio Tribunal de Justiça, na medida em que foram proferidas diversas sentenças de idêntico teor indeferindo a petição inicial proposta pela instituição financeira apelante por supostamente não ter instruído a ação de cobrança com documentos indispensáveis. E, em que pese o bem fundamentado voto apresentado pelo eminente Relator, rogando máxima vênia,
não tenho
dúvidas em acompanhar
a
divergência instaurada pelo

preclaro
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de
dar provimento ao recurso de apelação cível, para anular a sentença objurgada
e, consequentemente, possibilitar o retorno do trâmite do processo perante a instância primeva.

De acordo com o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, segundo a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito”
1
.

Na mesma linha, elucida o Superior Tribunal de Justiça que “Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes” (REsp n. 1.776.916/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 22/11/2022, STJ) e completa explicitando que “Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.” (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022, STJ).

Não se deve confundir, portanto, os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos, o juízo
a

quo
, ao concluir pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências, a meu ver,
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira (ainda que em sua maioria anexada nesta seara recursal), além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, basta que o autor junte, no que couber, o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

Na hipótese, a instituição financeira apelante instruiu o feito com o cadastro do cliente/cartão de crédito e os históricos de faturas (ID’s nº 4621970 a 4621971), o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, documentos estes idôneos e suficientes, a meu ver, para embasar a presente ação de cobrança, sendo que a eventual quitação da dívida pelo consumidor deverá ser objeto de deliberação durante o trâmite da instrução processual.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP
3
). Ocorre que, no caso, em relação ao indicativo da existência da dívida em si, das faturas anexadas pela financeira recorrente constata-se a presença: (i) do valor original da dívida não adimplida; (ii) da descriminação dos limites para as compras no cartão de crédito; (iii) dos gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados); (iv) dos encargos legais do período e do período subsequente; e (v) o custo efetivo total (CET). Formalidades estas que, como dito anteriormente, atendem as disposições do artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010.

De outra forma posta, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

Vale registrar que a conclusão aqui proposta tem sido adotada por esta Corte de Justiça, inclusive por esta colenda Quarta Câmara Cível, ao apreciar demandas que tiveram sentenças idênticas proferidas pelo juízo
a quo
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2)
Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3)
Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4)
No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.
5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(AC nº 5002363-60.2022.8.08.0047, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 18/05/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante id 3285541 e id 3285550, inclusive em reforço suplementar com os id ́s 3285559 e seguintes, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(AC nº 5002358-38.2022.8.08.0047, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DJ 01º/03/2023, TJES).

Em conclusão,
como a exordial foi instruída com todos os
documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito
inadimplido
, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
acompanho
integralmente
a
divergência inaugurada
pelo
preclaro
Des.

Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de
d
ar
provimento ao apelo
interposto pela recorrente, para anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito perante a instância primeva.

E é como voto.

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

3
“
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018,
STJ).

APELAÇÃ
O
CÍVEL

Nº
5001567-69.2022.8.08.0047

A
GV
TE:
DACASA FINANCEIRA S/A

A
GV
DO:
ARIANO LISBOA DE CASTRO

RELATOR:
DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes Pares
,
os presentes autos foram encaminhados ao meu gabinete em razão da aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC.

Em resumo, a divergência instaurada ficou por conta da juridicidade da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de cobrança ajuizada pelo apelante em razão da ausência de apresentação de documentos que, na visão do magistrado a quo, eram indispensáveis a propositura da demanda.

O nobre Relator, Des. Jorge do Nascimento Viana, registrou que de fato foi oportunizada a apresentação dos documentos pelo autor e a ausência dessa diligência importaria em extinção do feito.

A divergência ficou por conta do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho que registrou a necessidade de continuação do feito na origem, uma vez
que já demonstrada a relação jurídica entre as partes, ficando a discussão acerca da veracidade das alegações autorais e a existência de documentos suficientes para embasá-las apenas no campo meritório e não de admissibilidade.

O entendimento supra foi acompanhado pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida e também pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Esse é o breve resumo dos autos e desde já registro que, rogando a devida vênia ao Relator, entendo por bem acompanhar o entendimento divergente, na esteira do que foi feito pelos Pares que me antecederam.

E digo isto, porque
ao compulsar os autos é possível verificar que a exigência feita pelo julgador primevo extrapola o mero juízo de admissibilidade da ação de cobrança, culminando em uma verdadeira antecipação do julgamento meritório.

Decerto, o que precisa estar devidamente comprovado na fase inicial é a existência de relação jurídica entre as partes, o que já foi caracterizado pela existência do cartão de crédito, portanto do serviço contratado, e das faturas supostamente em atraso.

Destarte, o avanço nas demais questões atinentes a existência da dívida e a regularidade da cobrança deverá ser discutida em sede de cognição exauriente, após o devido contraditório, sendo inviável o exercício do juízo meritório nesta fase preambular.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante id 3285541 e id 3285550, inclusive em reforço suplementar com os id ́s 3285559 e seguintes, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(AC nº 5002358-38.2022.8.08.0047, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DJ 01º/03/2023, TJES).

Diante das razões acima expostas, rogando vênia ao nobre Relator, registro que também
acompanho a divergência capitaneada pelo Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ